Tribunal: STF
Processo: RHC 49881
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-05
Data de publicação: 1972-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E DE USO DE
DOCUMENTO FALSO. IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO,
POR INOBSERVANCIA DO ART. 158 DO C.PR.PEN. COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE DO DELITO DE FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO, MEDIANTE EXAME
DE CORPO DE DELITO. NÃO E SUSCETIVEL DE SER APRECIADO NO HABEAS
CORPUS O ENTENDIMENTO DA SENTENÇA, DE QUE, DEMONSTRADA A
CO-PARTICIPAÇÃO DE ALGUEM NO CRIME, O NÃO DESCOBRIMENTO DE SEU
PARCEIRO OU DE SEUS PARCEIROS NÃO AFASTA A AUTORIA, OU CO-AUTORIA.
A ALEGAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE ABSORÇÃO DOS CRIMES,
DADAS AS CIRCUNSTANCIAS DO CASO, PODE SER OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO,
OU DE REVISÃO, E NÃO DE HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO PROVIDO.